Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1006177-61.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ELISEU JOÃO DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data de Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - INCABÍVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006177-61.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISEU JOAO DA SILVA - CPF: 411.375.741-00 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ELISEU JOAO DA SILVA - CPF: 411.375.741-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - INCABÍVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021